Tribunal: TJES
Processo: 0007543-85.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007543-85.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSCAR LIMA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
–
CONTRADIÇÃO
– INCONFORMISMO DA DEFESA –
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

18/12/2024

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007543-85.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSCAR LIMA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ILDO SOUZA DE ALMEIDA - ES28832-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por
OSCAR LIMA PINHEIRO,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - REDUÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. O magistrado de primeira instância fixou a pena do apelante, em estrito cumprimento do disposto no art. 59 e 68 do CP, razão pela qual não há motivos para o seu redimensionamento. Recurso Improvido.

Sustenta o embargante a ocorrência de contradição, eis que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, bem como o concurso formal de crimes.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão da Apelação Criminal restou consignado que:

A defesa busca, essencialmente, a redução da pena imposta quanto ao crime de homicídio qualificado, não impugnando a pena imposta aos demais delitos.

Noto que a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade, de modo devidamente fundamentado.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade, ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Sobre o assunto, do seguinte modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

III - "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).(HC 612.275/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Busca a defesa, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Após atenta análise do caderno processual, verifico que o magistrado de primeira instância reconheceu a atenuante da confissão, contudo procedeu à sua compensação com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ainda, reconheceu a agravante do meio cruel, tendo a pena sido exasperada, fixando a pena adequadamente em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena do acusado em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, quanto ao crime de homicídio qualificado.

A defesa requer ainda, o reconhecimento do concurso formal de crimes, entre os delitos do art. 121, §2º, incisos I, III, IV, do CP, art. 244-B, § 2º da lei nº 8.069/90 (4 vezes) e art. 35 da lei nº 11.343/06.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que, apesar de todos os crimes estarem inseridos dentro de um mesmo contexto, foram praticados com desígnios autônomos, motivo pelo qual é imperiosa a manutenção do concurso material de crimes.

Assim, mantenho incólume a condenação do acusado no art. 121, §2º, incisos I, III, IV, do CP, art. 244-B, § 2º da lei nº 8.069/90 (4 vezes) e art. 35 da lei nº 11.343/06, à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que as teses suscitadas pela defesa foram devidamente enfrentadas e não acolhidas no voto condutor do acórdão.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, configurando o presente como mera protelação.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)